Tribunal: TJMT
Processo: 1004118-05.2023.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004118-05.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 44.658.468/0001-43 (APELANTE), THIAGO DINIZ SEIXAS - CPF: 707.467.881-34 (ADVOGADO), SULIVAN MARCELO DA CRUZ - CPF: 040.190.821-62 (APELADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em estacionamento de posto de combustíveis, condenando a requerida ao pagamento de R$ 21.490,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o evento danoso, bem como ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

2.. O sinistro envolveu veículo conduzido pelo autor e veículo de propriedade da ré, dirigido por seu preposto, tendo a sentença reconhecido a culpa deste último, por conduzir em velocidade incompatível com as circunstâncias do local.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, de culpa exclusiva do preposto da ré ou de culpa concorrente, considerada a dinâmica do sinistro em estacionamento privado; e (ii) saber se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da extinção, sem resolução de mérito, do pedido de danos morais por incompetência absoluta.

III. Razões de decidir

4.. A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal. Em acidentes ocorridos em estacionamento privado, impõe-se a todos os condutores dever objetivo de cautela redobrada, com observância dos arts. 28 e 34 do CTB, não se aplicando de forma automática a regra de preferência do art. 36 do CTB.

5.. As imagens do sistema de monitoramento evidenciam que o veículo da ré ingressou no estacionamento em velocidade incompatível com o ambiente de circulação restrita, inviabilizando frenagem eficaz. A condução imprudente constituiu causa determinante do sinistro, afastando a tese de culpa exclusiva do autor.

6.. Embora se exija cautela de quem ingressa na área de circulação, não restou demonstrado que eventual conduta do autor tenha concorrido de forma eficiente para o resultado, nos termos do art. 945 do CC. Inexistem elementos suficientes para caracterizar culpa concorrente.

7.. A extinção do pedido de danos morais por incompetência absoluta não configura sucumbência material. Mantida a procedência integral do pedido de danos materiais, correta a condenação integral da apelante nos ônus sucumbenciais, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC, com majoração de honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8.. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

“1. Em acidente ocorrido em estacionamento privado, a regra de preferência de passagem do art. 36 do CTB não afasta o dever geral de cautela previsto nos arts. 28 e 34 do CTB, impondo-se condução em velocidade compatível com o ambiente. 2. A extinção de pedido por incompetência absoluta não configura sucumbência material apta a justificar redistribuição dos ônus sucumbenciais quando a parte resta integralmente vencida quanto ao pedido apreciado no mérito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186, 389, 406, 927 e 945; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86 e 487, I; CTB, arts. 28, 34 e 36.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmulas nº 43 e nº 54/STJ; TJSC, APL nº 5031239-57.2021.8.24.0033, Rel. Des. Yhon Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 15.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais nº 1004118-05.2023.8.11.0037
ajuizada por
SULIVAN MARCELO DA CRUZ
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$21.490,00 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa reais) a título de danos materiais referente ao conserto do veículo, a ser acrescida de correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais (CC, art. 406), ambos contados a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor. Afirma que o recorrido teria atravessado a pista de entrada e saída do estacionamento do posto de combustíveis, surgindo por trás de uma carreta estacionada, sem a devida cautela ao realizar a conversão.

Argumenta que as imagens extraídas do Google Maps e as filmagens juntadas aos autos evidenciariam, de forma inequívoca, a responsabilidade exclusiva do demandante, ressaltando que o local é amplamente utilizado por caminhões, circunstância que comprometeria a visibilidade. Acrescenta que o próprio autor, em vídeo, reconhece ter saído de trás da carreta, o que teria tornado impossível ao condutor do veículo da empresa visualizá-lo, sobretudo em razão das condições noturnas e da baixa iluminação. Invoca o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que, por já trafegar na via em que o autor pretendia ingressar, o motorista da ré detinha a preferência de passagem. Sustenta, ainda, a irrelevância do depoimento testemunhal colhido em juízo, por não ter presenciado o sinistro, limitando-se à análise das gravações.

Subsidiariamente, aduz a ocorrência de culpa concorrente, ao argumento de que, ainda que se entenda haver eventual excesso de velocidade por parte de seu preposto, o comportamento do autor — ao avançar da área de estacionamento sem observar o tráfego — teria contribuído para o evento danoso, impondo-se, nessa hipótese, a redução proporcional da indenização.

Pugna, ainda, pela revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que, não tendo havido acolhimento integral dos pedidos iniciais, especialmente em razão do não conhecimento do pleito de dano moral por incompetência, a demanda deveria ser considerada parcialmente procedente, com a consequente readequação da sucumbência.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a ação, reconhecendo-se a culpa exclusiva do autor; subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com a redução da indenização; ou, alternativamente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Recolhimento do preparo, id. 337390383.

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, conforme despacho do Relator Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro (ID 338364364), datado de 13/12/2025, o apelado SULIVAN MARCELO DA CRUZ
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal
, conforme certidão lavrada em 11/02/2026 (ID 345951870), que atesta:
"CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 10/02/2026, sem que o APELADO: SULIVAN MARCELO DA CRUZ oferecesse contraminuta, nos termos do art. 1019, II, do CPC".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais nº 1004118-05.2023.8.11.0037
ajuizada por
SULIVAN MARCELO DA CRUZ
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$21.490,00 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa reais) a título de danos materiais referente ao conserto do veículo, a ser acrescida de correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais (CC, art. 406), ambos contados a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Preliminarmente, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, conforme demonstrado no relatório, observando-se o prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil.

Infere-se da petição inicial que a demanda foi ajuizada por Sulivan Marcelo da Cruz em face de Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda., tendo por fundamento acidente de trânsito ocorrido em 11 de março de 2023, nas dependências do estacionamento do estabelecimento comercial da requerida.

Segundo a narrativa exordial, ao concluir seu expediente de trabalho, o autor conduzia o veículo GM Astra, placa DNG9729, dentro do estacionamento do Posto Alvorada, quando teve seu veículo abalroado pelo veículo Fiat Strada, placa PBW5420, de propriedade da requerida e conduzido por seu preposto Jefferson, o qual, ao entrar no estacionamento, sentido Rua do Comércio - Posto Alvorada, teria empreendido alta velocidade nas intermediações do pátio da empresa.

Os pedidos iniciais consubstanciaram-se na condenação da requerida ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais no importe de R$ 21.490,00 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa reais); e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), este último fundamentado na alegação de que o autor teria perdido seu emprego, onde laborava há três anos, em razão das consequências do acidente.

Após regular tramitação processual, com tentativa infrutífera de conciliação, a parte requerida apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a culpa exclusiva do autor no acidente de trânsito, argumentando que este teria saído de trás de uma carreta em alta velocidade e sem a devida atenção, quando o veículo da empresa demandada adentrava o estacionamento do posto de combustíveis. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento de culpa recíproca e, no mérito, pela inexistência de dano moral indenizável, por entender que acidentes de trânsito sem vítimas configuram meros aborrecimentos do cotidiano, incapazes de ensejar reparação extrapatrimonial. Ad cautelam, requereu a fixação de eventual indenização em patamar moderado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Realizada audiência de instrução, foi inquirida testemunha arrolada pela parte autora. Após alegações finais de ambas as partes, sobreveio a sentença ora recorrida.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgo procedente os pedidos iniciais, vejamos:

“[...] Ante o panorama fático delineado, é forçoso reconhecer que a parte requerida incorreu em inobservância dos preceitos normativos insculpidos na legislação de trânsito, notadamente aqueles constantes dos artigos 28 e 34 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), na medida em que não adequou a velocidade do veículo às condições da via em que transitava. Tal comportamento evidencia a ausência da diligência e dos cuidados imprescindíveis à garantia da segurança do trânsito, configurando conduta que, à luz da teoria civilista da responsabilidade aquiliana, revela-se incompatível com o standard de prudência exigível do motorista médio em situações análogas.

Portanto, pela aplicação da norma de trânsito, a culpa pelo evento danoso deve ser atribuída ao preposto da requerida, que deixou de observar a legislação específica, dando causa ao acidente.

Os danos materiais, no presente caso, correspondem objetivamente ao conserto do veículo do requerente, no valor de R$21.490,00 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa reais), conforme orçamento incluso (Num. 117269111).

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado nesta ação indenizatória proposta por
Sulivan Marcelo da Cruz

em face de
Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda.
e CONDENO a parte requerida ao pagamento da importância de R$21.490,00 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa reais) a título de danos materiais referente ao conserto do veículo, a ser acrescida de correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais (CC, art. 406), ambos contados a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial da apelante, especificamente quanto à existência de culpa exclusiva do apelado, culpa exclusiva do preposto da apelante ou culpa concorrente de ambos os condutores. Subsidiariamente, discute-se a adequação da distribuição do ônus sucumbencial, considerando a extinção sem resolução de mérito do pedido de danos morais por incompetência absoluta.

A análise da questão impõe o exame detido das provas constantes dos autos, notadamente das imagens videográficas do sistema de monitoramento de segurança do estabelecimento, à luz dos princípios e normas que regem a responsabilidade civil extracontratual e as regras de trânsito aplicáveis à espécie.

A responsabilidade civil extracontratual, no ordenamento jurídico brasileiro, encontra fundamento no art. 927 do Código Civil, que impõe o dever de reparar o dano àquele que, por ato ilícito, causar prejuízo a outrem. O ato ilícito, por sua vez, configura-se mediante ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause dano a terceiro, ainda que exclusivamente de natureza moral, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável à hipótese em exame, reclama a demonstração concomitante de quatro elementos: a
conduta
humana, comissiva ou omissiva; o
dano
experimentado pela vítima; o
nexo de causalidade
entre a conduta e o resultado lesivo; e a
culpa
em sentido amplo, compreendendo o dolo e a culpa em sentido estrito, esta caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia.

No tocante aos acidentes de trânsito, a responsabilização do condutor funda-se, em regra, na inobservância das normas de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), diploma que estabelece princípios e regras destinados à segurança viária e à proteção dos usuários das vias públicas e privadas.

A compreensão adequada da dinâmica do acidente constitui pressuposto indispensável para a correta atribuição de responsabilidade.

Conforme documentado nos autos, o sinistro ocorreu no dia 11 de março de 2023, no estacionamento do Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda., envolvendo o veículo GM Astra, placa DNG9729, conduzido pelo apelado, e o veículo Fiat Strada, placa PBW5420, de propriedade da apelante e conduzido por seu preposto Jefferson.

As imagens do sistema de monitoramento de segurança do estabelecimento, acostadas tanto à petição inicial quanto à contestação, constituem o elemento probatório central para o deslinde da controvérsia. A prova videográfica, por sua natureza objetiva e imparcial, reveste-se de especial força probante, permitindo a
visualização direta dos fatos tal como efetivamente ocorreram
, sem a intermediação de percepções subjetivas ou relatos potencialmente influenciados por interesses das partes.

Denota-se das imagens extraídas do sistema de câmeras de segurança que o veículo Fiat Strada, já no segundo 0min03s do vídeo identificado sob o ID 336274373, trafegava em velocidade incompatível com o ambiente de pátio de posto de combustíveis, especialmente por se tratar de área destinada à circulação de veículos em manobra de entrada e saída.

Não obstante, a apelante sustenta, em suas razões recursais, tese diametralmente oposta, ao afirmar que a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre o apelado, o qual teria atravessado a pista de entrada e saída do estacionamento, surgindo por trás de uma carreta estacionada, sem a devida cautela.

Invoca, para tanto, o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que o condutor do veículo da recorrente já trafegava pela via na qual o apelado pretendia ingressar, circunstância que lhe asseguraria a preferência de passagem.

A análise criteriosa das razões recursais, em cotejo com o conjunto probatório constante dos autos, impõe considerações relevantes. De início, cumpre assinalar que o acidente ocorreu em estacionamento privado, área de circulação restrita, destinada à guarda temporária de veículos. Nesse contexto, as regras de preferência de passagem próprias das vias públicas não se aplicam de modo automático, reclamando interpretação consentânea com as peculiaridades do local.

Em ambientes dessa natureza, impõe-se a todos os condutores o dever objetivo de cautela e atenção redobrada, em razão das manobras constantes de entrada, saída e estacionamento, do fluxo multidirecional de veículos e da frequente limitação da visibilidade, circunstâncias que exigem condução prudente e velocidade compatível com o risco inerente ao espaço.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever permanente de manter o domínio do veículo, conduzindo-o com atenção e cautela compatíveis com as circunstâncias da via (art. 28), bem como de somente realizar manobra quando puder fazê-lo sem risco aos demais usuários (art. 34). Embora o art. 36 assegure preferência àquele que já trafega pela via, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os deveres gerais de prudência e controle.

A preferência de passagem não autoriza condução em velocidade incompatível com o local nem afasta a responsabilidade decorrente da inobservância do dever de cuidado.

Em se tratando de estacionamento privado, a exigência de cautela é ainda mais acentuada. A despeito da inexistência de limite expresso no Código para tais áreas, a interpretação sistemática das normas de trânsito conduz à conclusão de que a velocidade deve ser significativamente reduzida, usualmente não superior a 30 km/h, consideradas as manobras constantes, o fluxo multidirecional, a circulação de pedestres e as frequentes restrições de visibilidade.

No caso, as imagens constantes dos autos indicam que o veículo da apelante ingressou no estacionamento em velocidade aparentemente incompatível com as condições do ambiente. O fato de a frenagem ter sido acionada sem êxito suficiente para evitar a colisão constitui elemento indiciário relevante de que a condução não se deu em ritmo compatível com o espaço. Se observada velocidade adequada, a distância de parada seria inferior, com possibilidade concreta de evitar o impacto ou mitigar suas consequências.

A alegação de culpa exclusiva do apelado, sob o argumento de que teria surgido por trás de carreta estacionada, não se sustenta de forma isolada. Ainda que se reconheça o dever de cautela de quem ingressa na via, as circunstâncias invocadas — período noturno, baixa iluminação e obstrução visual — longe de afastarem a responsabilidade do condutor que já trafegava pelo local, reforçam o imperativo de redução de velocidade e condução prudente. Em ambiente sabidamente sujeito a limitações de visibilidade, impõe-se redobrada atenção a todos os envolvidos, não sendo a regra de preferência apta a excluir, por si só, o dever de indenizar.

Subsidiariamente, a apelante postula o reconhecimento da culpa concorrente, ao argumento de que o apelado, ao surgir por trás de carreta estacionada sem prévia verificação do tráfego, teria contribuído para o evento. Nos termos do art. 945 do Código Civil, a repartição da responsabilidade exige que ambas as condutas tenham concorrido, de forma efetiva e proporcional, para o resultado danoso.

Embora se possa reconhecer que incumbia ao apelado redobrar a cautela ao ingressar na área de circulação, as provas, especialmente as imagens colacionadas, evidenciam que a causa determinante do sinistro foi a velocidade incompatível empregada pelo preposto da recorrente. A frenagem ineficaz revela que o veículo não trafegava em condições aptas a permitir reação segura diante de obstáculo previsível em ambiente de estacionamento.

Assim, ainda que se admita eventual imprudência do apelado, tal circunstância não se mostra suficiente, no caso concreto, para caracterizar culpa concorrente apta a justificar a redução da indenização, pois a conduta preponderante e decisiva para a colisão foi a do condutor da apelante.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DAS PARTES. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E CICLISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. BICICLETA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO FLUXO. VEÍCULO QUE INGRESSAVA NA VIA A PARTIR DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES LEGAIS DE AMBAS AS PARTES. ARTIGOS
36
E
58
DO
CTB
. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPARTILHADO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART.
373
,
I
, DO
CPC
. ALTA MÉDICA NO MESMO DIA. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS. DANOS MATERIAIS JÁ RESSARCIDOS. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL OU

DANO ESTÉTICO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE AUTORA. APELO PROVIDO NO PONTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do condutor que realiza manobra de saída de estacionamento, acostamento e troca de pista observar rigorosamente os deveres de cautela, garantindo a segurança dos demais veículos que já trafegam pela via. Nos termos do art.
58
do
Código de Trânsito Brasileiro
, é dever do ciclista trafegar no mesmo sentido dos veículos automotores quando ausentes ciclovia ou acostamento. A responsabilidade civil exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, elemento que, além de vincular o dever de indenizar, delimita a extensão da reparação. A culpa concorrente, por sua vez, não afasta o nexo causal, mas o atenua, sendo caracterizada quando o comportamento da vítima contribui, de forma autônoma, para a ocorrência do evento danoso . O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art.
373
, inciso
I
, do
CPC
, sendo imprescindível a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado para a procedência do pedido indenizatório. Conforme o art.
85
do
Código de Processo Civil
, o vencido deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJSC; APL 5031239- 57.2021.8.24.0033; Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Yhon Tostes; Julg. 15/05/2025)

Ademais, a apelante sustenta a inutilidade do depoimento testemunhal, sob o argumento de que a testemunha não presenciou o acidente, limitando-se a analisar os vídeos juntados aos autos. A insurgência, contudo, não procede.

O art. 447 do Código de Processo Civil não veda o chamado testemunho indireto, admitindo-se que a testemunha relate fatos de que tenha tomado conhecimento por outros meios, cabendo ao magistrado valorar sua credibilidade à luz do conjunto probatório.

No caso, embora a testemunha não tenha presenciado o sinistro, suas declarações,
fundadas na análise das imagens
, foram apreciadas em consonância com as demais provas, servindo como elemento complementar à formação do convencimento judicial. A ausência de percepção direta dos fatos
não invalida o depoimento
, mas apenas influencia o peso que lhe deve ser atribuído.

Por fim, a apelante pretende a reforma da sentença quanto aos ônus sucumbenciais, ao argumento de que, diante da extinção do pedido de danos morais por incompetência absoluta, teria havido sucumbência recíproca.

A tese não procede. A extinção sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, não configura sucumbência material, pois não houve apreciação do pedido. Ademais, trata-se de matéria cognoscível de ofício, que não pode ser imputada exclusivamente ao autor.

Como a apelante restou integralmente vencida quanto ao pedido principal — indenização por danos materiais —, correta a condenação integral nos ônus processuais, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil. Não há falar, portanto, em redistribuição proporcional.

Portanto, a luz dos fatos, das provas produzidas e da legislação aplicável, a
sentença deve ser integralmente mantida
. As imagens do sistema de monitoramento evidenciam que o preposto da apelante ingressou no estacionamento em velocidade incompatível com o local, em afronta aos arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

A condução em velocidade excessiva constituiu a causa determinante do acidente, pois inviabilizou a frenagem eficaz. Ainda que se exija cautela do apelado ao surgir por trás da carreta, tal circunstância não teria resultado em colisão se o veículo da recorrente trafegasse em velocidade adequada.

Inexistem, assim, elementos para o reconhecimento de culpa exclusiva do apelado ou de culpa concorrente. Mantém-se, igualmente, a distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da integral sucumbência da apelante quanto ao pedido principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026